Tribunal: TJES
Processo: 5007157-28.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007157-28.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BEATRIZ ROSA COSTA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. OMISSÃO ESTATAL CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação de obrigação de fazer, ajuizada com o objetivo de compelir o Município de Vitória a fornecer tratamento terapêutico multidisciplinar (psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional), prescrito para paciente diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA). O juízo a quo fundamentou a improcedência na existência de agendamentos e atendimentos registrados pelo Município, os quais, em seu entendimento, demonstrariam a prestação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de início efetivo do tratamento multidisciplinar prescrito a menor diagnosticado com TEA, mesmo diante de agendamentos esparsos e inclusão em fila de espera, configura omissão estatal violadora do direito fundamental à saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O diagnóstico formal de TEA exige intervenção precoce, contínua e regular, conforme diretrizes da Lei nº 12.764/2012 e do Estatuto da Criança e do Adolescente, para garantir o desenvolvimento da criança e minimizar os impactos da condição.

A documentação juntada aos autos comprova a prescrição médica clara e a necessidade urgente do tratamento especializado, não sendo suficiente a mera demonstração de agendamentos esparsos por parte do Município.

A inclusão do menor em fila de espera ou o agendamento isolado de consultas não configura o efetivo cumprimento do dever estatal de garantir o tratamento integral e regular recomendado.

A demora injustificada no início do tratamento, mesmo sem negativa expressa, caracteriza omissão estatal, violadora dos direitos fundamentais à saúde, à dignidade e ao melhor interesse da criança.

A jurisprudência consolidada, inclusive do TJES, reconhece que a omissão estatal frente à necessidade urgente de tratamento médico essencial justifica a condenação ao fornecimento imediato dos cuidados prescritos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A demora injustificada no início de tratamento médico prescrito para criança com TEA, mesmo sem negativa formal, configura omissão estatal e viola o direito fundamental à saúde.

A inclusão em fila de espera ou agendamentos isolados não substitui a obrigação do ente público de garantir tratamento integral, regular e tempestivo, conforme prescrição médica.

O dever estatal de proteção integral à criança impõe prioridade absoluta na efetivação de cuidados de saúde, nos termos da CF/1988 e do ECA.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 196 e 227; Lei nº 12.764/2012; ECA, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Remessa Necessária Cível nº 5004507-38.2024.8.08.0014, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 26.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Adiro ao relatório.

Presentes os requisitos de sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo e passo a analisar o seu mérito.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de antecipação da tutela, ajuizada por
ARTHUR ROSA COSTA
pretendendo a condenação do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
ao fornecimento imediato de realização de tratamento terapêutico para Transtorno de Espectro Autista realizado pela APAE, com psicólogo, terapeuta ocupacional e fonoaudiólogo.

Após a regular
processamento,
o juízo
a quo
proferiu a sentença
12146103
, por meio da qual
j
ulgou improcedente o pedido formulado,
ao fundamento de que em sede de contestação o Município comprovou o histórico de agendamentos e atendimentos prestados ao requerente desde o mês de abril de 2023, o que convenceu acerca da ausência de prova da pretensão autoral.

Irresignado, o autor recorre e sustenta
que os documentos médicos e escolares juntados aos autos demonstram o agravamento do quadro clínico do menor e a recomendação expressa de
intervenção terapêutica urgente e contínua
, em conformidade com a
Lei nº 12.764/2012
e o direito constitucional à saúde. Afirma que a
demora excessiva na oferta do tratamento
, mesmo sem negativa formal, equivale à recusa do serviço pelo SUS. Argumenta, ainda, que o mero agendamento de consulta inicial não supre a necessidade comprovada da realização de tratamento contínuo e integral. Requer, assim, a
reforma da sentença
, com a condenação do Município à prestação do tratamento multidisciplinar solicitado, nos termos da prescrição médica.

Em que pese o entendimento adotado na sentença,
encampo
integralmente o parecer do Ministério Público
(id 13100102)
, que opinou pelo provimento do recurso.

Com efeito, consta dos autos prova documental suficiente de que o menor possui diagnóstico formal de TEA (CID 10 F84.0), com déficits persistentes em comunicação social, interação e padrões de comportamento (id 12145369), o que
exige intervenção precoce e regular
para redução de danos e estímulo ao desenvolvimento, conforme diretrizes da Lei nº 12.764/2012 e do Estatuto da Criança e do Adolescente.

O documento apresentado pelo Município, que demonstra agendamentos esparsos na APAE (id 12146095),
não é capaz de demonstrar o efetivo início do tratamento prescrito
, tampouco que este esteja sendo prestado com a regularidade e integralidade recomendadas no laudo médico. Ressalte-se que
a mera inclusão em fila de espera não se equipara à prestação concreta do serviço de saúde
, especialmente diante da natureza da patologia em questão, cujos prejuízos se agravam com a inércia.

A jurisprudência pátria tem entendido que
a demora injustificada no início de tratamento médico recomendado, mesmo na ausência de negativa formal
, representa omissão estatal, violadora do direito fundamental à saúde, à dignidade e ao melhor interesse da criança. Nesse sentido, há precedentes firmes do STJ e dos Tribunais Estaduais.

Cito, por todas, a seguinte ementa de julgado:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA E CIRURGIA DE NEFRECTOMIA. DEMORA INJUSTIFICADA NA REGULAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DE OMISSÃO ESTATAL. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1. Remessa necessária de sentença proferida nos autos de mandado de segurança impetrado por Marco Antonio Veloso contra o Superintendente Regional de Saúde de Colatina e o Estado do Espírito Santo, visando à realização de exame de ultrassonografia de abdome total com doppler, consulta de retorno e, havendo liberação, o agendamento de cirurgia de nefrectomia total à esquerda. 2. O impetrante, acometido por doença renal crônica e calculose renal, demonstrou que aguarda o procedimento sem resposta definitiva da administração pública, sob o argumento de que a solicitação "aguarda regulação". 3. Sentença reconheceu o direito líquido e certo do impetrante e determinou a realização dos procedimentos médicos necessários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em definir se a demora injustificada na regulação do exame e da cirurgia de nefrectomia total configura omissão estatal violadora do direito fundamental à saúde, ensejando a concessão da ordem mandamental. III. RAZÕES DE DECIDIR 5.
A Constituição Federal, em seus artigos 6º e 196, assegura o direito à saúde como dever do Estado, impondo-lhe a obrigação de garantir o acesso efetivo aos serviços médicos necessários à população. 6. A ausência de justificativa plausível para a demora na regulação do exame e da cirurgia configura negativa tácita do serviço público de saúde, violando o direito fundamental do impetrante.
7. Os documentos acostados demonstram a necessidade urgente dos procedimentos, evidenciando o comprometimento da saúde e da dignidade do paciente caso não sejam realizados. 8. A omissão estatal em disponibilizar os procedimentos médicos essenciais justifica a concessão da segurança, conforme consolidada jurisprudência sobre o dever do Estado de fornecer tratamentos indispensáveis à preservação da saúde. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Sentença confirmada em remessa necessária. Tese de julgamento: 1. O dever do Estado de garantir o direito à saúde impõe a realização tempestiva de exames e cirurgias necessários ao tratamento de doenças graves, sob pena de configuração de omissão estatal. 2. A demora injustificada na regulação de procedimentos médicos essenciais, sem justificativa plausível, caracteriza violação do direito fundamental à saúde e autoriza a concessão da segurança. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196.
(TJES - Remessa Necessária Cível nº 5004507-38.2024.8.08.0014; Relatora: Marianne Judice de Mattos; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 26.03.2025)

Por conseguinte, revela-se acertada a conclusão ministerial ao destacar a responsabilidade do ente público na efetivação do atendimento de saúde ao menor, com absoluta prioridade, nos termos do art. 227 da CF/88 e art. 4º do ECA.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para REFORMAR a sentença
e julgar procedente o pedido inicial, determinando que o Município de Vitória providencie, no prazo de 15 (quinze) dias, o tratamento terapêutico multidisciplinar (psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional) indicado ao menor Arthur Rosa Costa dos Santos, seja em rede pública ou, na ausência, mediante contratação de rede privada, conforme prescrição médica constante dos autos, sob pena de multa diária.

Via de consequência, inverto os ônus sucumbenciais
.

É como voto.

Des. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 07/07/2025 a 11/07/2025:

Acompanho o E. Relator.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007157-28.2024.8.08.0024

APELANTE: A. R. C. S.

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR
:
DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO DE VISTA DIVERGENTE

Cuida-se de apelação cível interposta pelo menor Arthur Rosa Costa dos Santos, representado por sua genitora BEATRIZ ROSA COSTA, diante da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Vitória, que, nos autos da ação de obrigação de fazer movida em desfavor do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, julgou improcedente o pedido inicial referente ao fornecimento de tratamento terapêutico multidisciplinar (psicólogo, terapeuta ocupacional e fonoaudiólogo) para Transtorno do Espectro Autista (TEA).

O culto relator, Desembargador Convocado Aldary Nunes Junior, proferiu voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, a fim de reformar a sentença e julgar procedente o pedido para determinar que o Município de Vitória providencie o tratamento integral solicitado. Fundamentou o eminente relator que os documentos comprovam o diagnóstico e a necessidade do tratamento, e que a mera inclusão em fila de espera ou agendamentos esparsos não configuram a efetiva prestação de saúde, caracterizando omissão estatal.

Pedi vista dos autos para melhor análise e, com a devida vênia ao eminente Relator, ouso divergir de seu posicionamento.

Não há dúvidas de que o direito à saúde é um dever do Estado, a ser garantido de forma solidária pelos entes federados, conforme o art. 196 da Constituição Federal. Contudo, a efetivação desse direito não pode ignorar as políticas públicas existentes e a organização do Sistema Único de Saúde (SUS), sob pena de se criar um sistema caótico e desigual, em que a via judicial se torna um atalho para contornar filas e critérios técnicos estabelecidos para toda a coletividade.

No caso em apreço, embora os laudos médicos indiquem a necessidade do tratamento multidisciplinar, é preciso analisar a conduta da Administração Pública. A sentença de primeiro grau julgou o pleito improcedente por entender o juízo de primeiro grau que não houve comprovação da pretensão autoral, uma vez que o Município demonstrou o histórico de agendamentos e atendimentos prestados ao requerente.

De fato, extrai-se da documentação colacionada aos autos junto à peça de defesa que, em maio de 2024, a Secretaria Municipal de Saúde atestou que o “
paciente encontra-se em acompanhamento com Psicólogo, Terapeuta Ocupacional e Serviço Social na APAE Vitória
” (evento 12146093), sendo tal informação corroborada pelo histórico de agendamentos (evento 12146095).

Outrossim, em dezembro de 2024, a própria parte apelante trouxe aos autos, junto à peça recursal, declaração de que o menor
“está em atendimento na APAE Vitória regularmente até o presente momento
”, frequentando o setor de psicologia às segundas-feiras. Tal fato demonstra que não há uma recusa ou inércia total do poder público, mas sim uma inserção gradual do paciente nos serviços disponíveis, conforme a capacidade de atendimento da rede conveniada e a ordem cronológica de espera, como alegado pelo Município em sua contestação.

No caso em análise, não há nenhum laudo ou evidência técnica que demonstre a ineficácia do acompanhamento já iniciado ou que a espera pelas demais terapias na fila de regulação cause um dano iminente e irreparável que justifique a quebra da isonomia em relação a outros pacientes em situação semelhante.

Portanto, embora a necessidade do tratamento seja incontroversa, a parte autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar situação de urgência excepcional que justifique a intervenção judicial para suprimir a fila de espera existente. O que se observa é que o Município de Vitória está cumprindo, ainda que de forma gradual, com sua obrigação, tendo inserido o paciente no serviço de referência.

Posto isso, pedindo vênia ao douto Relator,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de manter íntegra a r. sentença de improcedência proferida em primeiro grau.

Respeitosamente, é como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Ac
ompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO

para REFORMAR a sentença
e julgar procedente o pedido inicial, determinando que o Município de Vitória providencie, no prazo de 15 (quinze) dias, o tratamento terapêutico multidisciplinar (psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional) indicado ao menor Arthur Rosa Costa dos Santos, seja em rede pública ou, na ausência, mediante contratação de rede privada, conforme prescrição médica constante dos autos, sob pena de multa diária.